Tribunal: TJMT
Processo: 0023113-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023113-52.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (EMBARGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), AMAURY SANTOS DE ANDRADE - CPF: 619.507.691-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (EMBARGADO), CREDORES E INTERESSADOS (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALECXANDER MARCELO DA COSTA - CPF: 631.533.511-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - CPF: 162.570.142-04 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - CPF: 209.096.401-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0002-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A - CNPJ: 07.432.517/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MARTINS DE FARIA - CPF: 716.151.991-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 04.220.944/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA - CPF: 706.174.141-49 (ADVOGADO), GABRIELA BARRETO ALBERT - CPF: 041.126.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE BARRETO ALBERT - CPF: 041.125.531-29 (ADVOGADO), TULIO CESAR BARRETO - CPF: 326.010.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0623-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 10.882.871/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - CPF: 075.361.377-88 (ADVOGADO), WANUZA ALVES DE SOUZA - CPF: 667.871.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. INF. SIML.E PROF. DE PROC. DE DADOS DE M - CNPJ: 01.978.246/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 07.388.781/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO KVIECINSKI - CPF: 001.476.491-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 014.644.111-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA NASCIMENTO LEITE PAREDES - CPF: 000.997.551-90 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.529.162/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE PAULA DE SOUZA AMORIM - CPF: 010.352.481-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA SANCHEZ SABINO - CPF: 051.500.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 044.437.751-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA CRISTINA DE SOUZA BOSS BRITO - CPF: 045.811.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 010.675.731-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUNETO SOLUCION COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - ME - CNPJ: 10.597.111/0001-80 (EMBARGANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDES NETO - CPF: 065.077.751-42 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDES NETO - CPF: 065.077.751-42 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), LUNETO SOLUCION COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - ME - CNPJ: 10.597.111/0001-80 (EMBARGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR LUNETO SOLUCION COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - ME E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO. LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS. PROVA SUFICIENTE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. PERÍCIA REQUERIDA E INDEFERIDA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESFECHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de incêndio causado por contato entre vegetação e rede elétrica, reconhecendo a responsabilidade objetiva e fixando indenização com base em prova técnica oficial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição ou erro material quanto à premissa de ausência de requerimento de prova pericial; (
ii
) se a eventual correção dessa premissa altera o resultado do julgamento; e (
iii
) se houve omissão quanto às teses defensivas relativas a fato de terceiro e ausência de medidas preventivas pela vítima.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4. Constatado erro material na premissa adotada no acórdão, uma vez que a prova pericial foi requerida pela parte ré e indeferida pelo juízo de origem.

5. A correção da premissa não altera o resultado do julgamento, porquanto o conjunto probatório existente, especialmente o laudo oficial do Corpo de Bombeiros, revela-se suficiente para comprovar o nexo causal e a extensão dos danos.

6. A responsabilidade da concessionária decorre da falha na prestação do serviço, consistente na ausência de manutenção adequada da rede elétrica, caracterizando responsabilidade objetiva.

7. A alegação de fato de terceiro não configura excludente de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade desempenhada.

8. A ausência de medidas preventivas pelo particular, como a realização de aceiros, não afasta o dever primário da concessionária de garantir a segurança da rede elétrica.

9. Inexistem omissões quanto às teses defensivas, evidenciando-se que a insurgência busca rediscutir matéria já decidida.

10. O erro material reconhecido não enseja efeitos infringentes, devendo o acórdão ser mantido em sua conclusão.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A correção de erro material relativo à premissa fática não implica modificação do julgado quando o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar a conclusão adotada.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na manutenção da rede, não sendo afastada a responsabilidade por alegação de fortuito interno ou conduta de terceiro.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível seu acolhimento sem efeitos infringentes quando a correção do vício não altera o resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recursos de
Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

(
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
)
e por
LUNETO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA
, em face do v. Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação da credora LUNETO e deu provimento ao Recurso de Apelação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL).

O acórdão embargado fixou duas teses centrais: (i) que o encerramento da recuperação judicial, após o biênio de supervisão, independe da quitação integral do passivo, bastando o cumprimento das obrigações vencidas no período; e (
ii
) que o juízo da recuperação judicial não possui competência para determinar a substituição de penhora de dinheiro realizada em execução fiscal, por não se tratar de "bem de capital essencial" nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005.

A embargante DSS SERVIÇOS aponta a existência de omissões no julgado
(ID.
362081369
)
, especificamente na parte que deu provimento ao recurso da União.

Sustenta que o acórdão: a) deixou de analisar o argumento de que a competência do juízo
recuperacional
subsiste até o trânsito em julgado da sentença de encerramento, conforme jurisprudência do STJ; b) omitiu-se quanto à necessidade de interpretação teleológica do art. 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005 à luz do princípio da preservação da empresa; e
,
c) não considerou as circunstâncias fáticas concretas que demonstrariam a essencialidade dos valores constritos.

Requer o saneamento dos vícios, com atribuição de efeitos infringentes para negar provimento ao recurso da União.

Por sua vez, a embargante LUNETO SOLUÇÕES alega omissões e contradição
(ID.
362020386
)
na parte do acórdão que manteve o encerramento da recuperação.

Aduz que o julgado: a) foi omisso ao não analisar a fragilidade do relatório do Administrador Judicial como prova do adimplemento; b) omitiu-se sobre a necessidade de controle jurisdicional efetivo e substancial; c) incorreu em contradição ao reconhecer a existência de créditos pendentes e, ao mesmo tempo, afirmar que não houve demonstração de inadimplemento relevante; e d) foi omisso ao não realizar o
distinguishing
em relação aos precedentes do STJ invocados.

Prequestiona
dispositivos legais e pugna pelo acolhimento dos embargos.

C
ontrarrazões
apresentadas sob os
IDs
.
363146370
e
364834379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Dada a diversidade dos temas e dos embargantes, analiso os recursos separadamente.

I - Dos Embargos de Declaração de LUNETO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA

A credora embargante se insurge contra a parte do acórdão que manteve a sentença de encerramento da recuperação judicial. Alega, em síntese, vícios de omissão e contradição.

Contudo,
em
atenta leitura do acórdão embargado e das razões dos embargos, constata-se com clareza que não há qualquer vício a ser sanado, mas sim uma manifesta tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

O acórdão foi explícito ao fundamentar sua decisão, nos seguintes termos:

Quanto à prova do cumprimento
, o
julgado assentou que o relatório final do Administrador Judicial atestou o adimplemento das obrigações vencidas no biênio e que a credora apelante, por sua vez, "
não trouxe prova concreta de inadimplemento de obrigação vencida dentro desse biênio legal
".

A valoração da prova foi realizada, e a conclusão do Colegiado foi pela prevalência do parecer do auxiliar do juízo, ante a ausência de prova em sentido contrário produzida pela credora. A discordância com essa valoração não é omissão.

Quanto ao controle jurisdicional
, o
acórdão
embargado
aplicou a interpretação objetiva dos
arts
. 61 e 63 da Lei no 11.101/2005, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.853.347/RJ), entendendo que o período de fiscalização é temporalmente limitado por lei. A decisão ainda apontou a via adequada para a cobrança de eventuais descumprimentos futuros
, nos termos

d
o art. 62 da mesma lei. Portanto, o tema foi devidamente enfrentado.

Quanto à contradição
apontada, n
ão há qualquer contradição lógica
, isso porque,

o
acórdão afirmou, corretamente, que o marco para o encerramento é o cumprimento das obrigações vencidas no biênio, e não a quitação total do plano.

Ao mencionar que a credora não demonstrou "inadimplemento relevante", o julgado se referia, implicitamente, a inadimplementos ocorridos dentro do período legal de fiscalização, que seriam os únicos capazes de impedir o encerramento. A existência de obrigações vincendas é inerente ao próprio mecanismo da recuperação judicial e não obsta seu encerramento.

Quanto ao
distinguishing
arguido, o
precedente do STJ foi aplicado por sua exata pertinência ao caso, não havendo peculiaridades fáticas nos autos que exigissem uma distinção. A tese do REsp 1.853.347/RJ é clara ao fixar o prazo bienal como marco objetivo, sendo exatamente essa a discussão travada no apelo.

Em verdade, o
que se extrai das razões da embargante é o seu inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo uma nova análise das provas e do direito aplicável, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Portanto,
REJEIT
A-SE
os embargos de declaração opostos por LUNETO SOLUÇÕES.

II - Dos Embargos de Declaração de DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

A recuperanda, por sua vez, aponta três omissões na parte do acórdão que deu provimento ao recurso da União, para afastar a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre penhora de dinheiro em execução fiscal.

No que tange à alegada omissão quanto à necessidade de interpretação do art. 6o, § 7o-B, LRF e à análise das circunstâncias fáticas concretas, entendo que não assiste razão à embargante.

O acórdão, ao se alinhar à interpretação restritiva firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no 196.553/PE, realizou uma
ponderação de valores, na qual a norma específica e a jurisprudência qualificada que a interpreta prevaleceram sobre o princípio geral da preservação da empresa.

Lembrando que a
decisão judicial não é obrigada a refutar, um a um, todos os argumentos da parte, quando adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão em sentido contrário. A escolha por uma linha de interpretação, em detrimento de outra defendida pela parte, não configura omissão.

Contudo, no que diz respeito à omissão quanto à ausência de trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, assiste razão, em parte, à embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao analisar a competência para deliberar sobre a constrição de ativos, focou exclusivamente na natureza jurídica do bem (dinheiro
como

“
bem de capital
”
), sem enfrentar a tese, devidamente suscitada em contrarrazões e amparada em precedentes do STJ, de que a competência universal do juízo da recuperação se mantém hígida para deliberar sobre todos os atos que afetem o patrimônio da recuperanda enquanto não transitar em julgado a sentença de encerramento do feito (art. 63 da LRF).

Tal argumento, por ser de natureza processual e antecedente à discussão de mérito, era
eventualmente
capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada e, portanto, seu não enfrentamento configura a omissão prevista no art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.

Passo, pois, a sanar o vício, integrando o acórdão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é, de fato, consolidada no sentido de que "
os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial
" (STJ,
AgInt
no CC 200.766/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/03/2024,
DJe
08/03/2024).

Desse modo, reconheço que, no caso concreto, como a sentença de encerramento da recuperação judicial ainda se encontra pendente de recursos, a competência para decidir
sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda, em princípio, ainda pertence ao juízo universal.

Todavia, o saneamento desta omissão não acarreta a modificação do resultado do julgamento.

Isso porque o reconhecimento da competência do juízo
recuperacional
não lhe confere um poder ilimitado
. Ao exercer tal competência, o magistrado deve observar as normas de direito material e a jurisprudência que as interpreta.

A decisão de primeiro grau, reformada pelo acórdão embargado, determinou a substituição da penhora de dinheiro com fundamento no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, já pacificou, em sua Segunda Seção, que valores em dinheiro não constituem "bens de capital" para os fins desse dispositivo.

Nesse sentido, o acórdão embargado foi preciso ao citar o CC 196.553/PE, o qual estabeleceu que, para manter a coerência do sistema, a expressão "bens de capital" do art. 6o, § 7o-B,
deve ter a mesma interpretação já conferida ao art. 49, § 3o
, da mesma lei,
referindo-se a bens corpóreos empregados no processo produtivo
.

Portanto, ainda que o juízo da recuperação fosse o competente para analisar o pedido, ele não poderia deferi-lo com base no art. 6o, § 7o-B, pois o direito material postulado
-
substituição de penhora de dinheiro como se bem de capital fosse
-,
não encontra amparo legal, segundo a jurisprudência vinculante do STJ. O resultado prático
,
a impossibilidade de substituição da penhora de dinheiro na execução fiscal com base nesse fundamento
,
seria o mesmo.

Assim, o provimento do recurso da União se mantém, não pela incompetência absoluta do juízo
recuperacional
(ponto ora sanado), mas pela ausência de amparo legal para a medida pleiteada pela recuperanda, o que leva à mesma conclusão de reforma da decisão de primeiro grau.

A integração do julgado serve, portanto, para o devido prequestionamento da matéria, sem, contudo, alterar a conclusão final.

Ante o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração
para:

a)
REJEIT
AR
os embargos de declaração opostos por LUNETO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA
.

b)
ACOLH
ER
PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos por DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, apenas para sanar a omissão apontada e integrar ao acórdão a análise da tese de persistência da competência do juízo
recuperacional
até o trânsito em julgado da sentença de encerramento, mantendo, contudo, inalterado o resultado do julgamento do recurso de apelação da União, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026